Tribunal: TJPA
Processo: 0803433-35.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803433-35.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA IVANILDE DOS SANTOS ARES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE EXECUTOR DO FAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que, ao apreciar apelações interpostas pelas partes, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao apelo de MARIA IVANILDE DOS SANTOS ARES, para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além dos danos materiais já fixados na origem, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, na qualidade de agente executor e gestor do FAR; (ii) estabelecer se os vícios estruturais constatados ensejam responsabilidade objetiva e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil, no âmbito do PMCMV – Faixa 1, atua como agente executor de política pública habitacional e gestor dos recursos do FAR, exercendo atribuições que ultrapassam a mera intermediação financeira, inclusive com dever de fiscalização da obra, nos termos do Decreto nº 7.499/2011.

4.

Documento juntado pelo próprio banco demonstra a expedição de notificação à construtora responsável pela obra, evidenciando atuação fiscalizatória incompatível com a tese de mero agente financeiro.

5.

A distinção firmada pelo STJ afasta a legitimidade da instituição apenas quando atua exclusivamente como financiadora, o que não se verifica quando desempenha função de agente executor do programa habitacional.

6.

Configurada relação de consumo, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por defeitos na prestação.

7.

Laudo técnico atesta infiltrações, falhas estruturais e problemas sanitários que comprometem a habitabilidade do imóvel, não se tratando de meros vícios estéticos.

8.

O agravante não apresenta prova técnica apta a infirmar as conclusões do laudo, deixando de se desincumbir do ônus de impugnação específica.

9.

A entrega de imóvel destinado à moradia popular com vícios graves frustra a legítima expectativa de habitação digna, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in re ipsa, especialmente quando se trata de beneficiária de programa voltado à população de baixa renda.

10.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Inexistem argumentos novos capazes de infirmar a fundamentação da decisão monocrática, impondo-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que atua como agente executor e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos do imóvel.

2.

A entrega de unidade habitacional popular com vícios graves que comprometem a habitabilidade configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CC, art. 618; CPC, art. 485, VI; CPC, arts. 1.003, § 5º, e 1.070; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III; Decreto nº 7.499/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 897045/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.10.2012; STJ, REsp 1.163.228/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.10.2012; STJ, AgInt no REsp 1.646.130/PE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 30.08.2018; STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 27.08.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0803238-50.2022.8.14.0133, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.06.2025; TJRN, Apelação Cível nº 0801155-04.2020.8.20.5100, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, j. 27.10.2023; TJBA, Apelação nº 0501503-07.2018.8.05.0146, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 30.07.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão monocrática proferida ao id. 31712995, a qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira e, por conseguinte, deu provimento ao apelo manejado por MARIA IVANILDE DOS SANTOS ARES, para condenar o ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de lhe atribuir integralmente os ônus sucumbenciais, conforme decisão de id. 31712995.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA IVANILDE DOS SANTOS ARES em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual a autora alegou a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, sob gestão operacional da instituição financeira demandada. Sustentou que, após a imissão na posse, passou a conviver com infiltrações, descolamento de pisos e azulejos, falhas sanitárias e problemas estruturais que comprometeriam a habitabilidade do bem e violariam o direito fundamental à moradia digna, pleiteando reparação material e compensação por danos morais.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o BANCO DO BRASIL ao pagamento de R$ 8.210,41 a título de danos materiais, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais, conforme sentença de id. 28216506, referida na decisão monocrática.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelação. A autora, em seu recurso (id. 28216507), sustentou que os vícios construtivos graves e reiterados extrapolariam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa, notadamente em razão da frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria em condições dignas, pugnando pela condenação do réu em indenização por danos extrapatrimoniais.

O BANCO DO BRASIL, por sua vez, em apelação de id. 28216510, suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que teria atuado apenas como agente financeiro mandatário do FAR, sem qualquer ingerência na execução ou fiscalização técnica da obra. No mérito, defendeu a inexistência de responsabilidade civil, asseverando que eventuais vícios construtivos seriam de responsabilidade exclusiva da construtora, à luz do art. 618 do Código Civil, e pugnou pela reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, pela manutenção do decisum quanto ao indeferimento dos danos morais.

Em contrarrazões ao apelo da autora, o banco reiterou a inexistência de dano moral indenizável, ao passo que a autora, em contrarrazões ao recurso da instituição financeira, reafirmou a legitimidade passiva do banco, enfatizando sua atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com atribuições que extrapolariam a mera intermediação creditícia.

A decisão monocrática de id. 31712995, ao apreciar os recursos, reconheceu a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, assentando que, no âmbito do PMCMV – Faixa 1, a instituição atua como agente executor e gestor do FAR, respondendo objetivamente pelos vícios construtivos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por falha na prestação do serviço consubstanciada na omissão do dever de fiscalização técnica da obra. No mérito, negou provimento ao apelo do banco e deu provimento ao recurso da autora, reconhecendo o dano moral in re ipsa e fixando a compensação em R$ 5.000,00.

Contra essa decisão singular, o BANCO DO BRASIL interpôs o presente Agravo Interno (id. 32782207), sustentando, inicialmente, sua legitimidade passiva, reiterando que teria atuado exclusivamente como agente financeiro, sem ingerência na construção ou escolha da construtora. Defendeu que a decisão agravada ampliou indevidamente sua responsabilidade, em afronta ao art. 618 do Código Civil e à jurisprudência consolidada, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No mérito, reiterou a ausência de responsabilidade legal e contratual pela correção de vícios construtivos, sustentando que o laudo de engenharia apresentado para fins de financiamento não se confunde com perícia estrutural apta a identificar vícios ocultos, e que inexistiria falha na prestação do serviço a ensejar responsabilidade objetiva, pleiteando, ao final, a reforma integral da decisão monocrática, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, conforme (id. 33242525), a agravada pugnou pela manutenção integral da decisão agravada, asseverando que o recurso teria nítido caráter protelatório, por pretender rediscutir matéria já enfrentada de forma fundamentada pelo Relator. Rechaçou a tese de ilegitimidade passiva e reiterou a configuração do dano moral decorrente da frustração do direito fundamental à moradia digna, requerendo o desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão monocrática proferida ao id. 31712995, a qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira e, por conseguinte, deu provimento ao apelo manejado por MARIA IVANILDE DOS SANTOS ARES, para condenar o ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de lhe atribuir integralmente os ônus sucumbenciais, conforme decisão de id. 31712995.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA IVANILDE DOS SANTOS ARES em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual a autora alegou a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, sob gestão operacional da instituição financeira demandada. Sustentou que, após a imissão na posse, passou a conviver com infiltrações, descolamento de pisos e azulejos, falhas sanitárias e problemas estruturais que comprometeriam a habitabilidade do bem e violariam o direito fundamental à moradia digna, pleiteando reparação material e compensação por danos morais.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o BANCO DO BRASIL ao pagamento de R$ 8.210,41 a título de danos materiais, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais, conforme sentença de id. 28216506, referida na decisão monocrática.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelação. A autora, em seu recurso (id. 28216507), sustentou que os vícios construtivos graves e reiterados extrapolariam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa, notadamente em razão da frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria em condições dignas, pugnando pela condenação do réu em indenização por danos extrapatrimoniais.

O BANCO DO BRASIL, por sua vez, em apelação de id. 28216510, suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que teria atuado apenas como agente financeiro mandatário do FAR, sem qualquer ingerência na execução ou fiscalização técnica da obra. No mérito, defendeu a inexistência de responsabilidade civil, asseverando que eventuais vícios construtivos seriam de responsabilidade exclusiva da construtora, à luz do art. 618 do Código Civil, e pugnou pela reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, pela manutenção do decisum quanto ao indeferimento dos danos morais.

Em contrarrazões ao apelo da autora, o banco reiterou a inexistência de dano moral indenizável, ao passo que a autora, em contrarrazões ao recurso da instituição financeira, reafirmou a legitimidade passiva do banco, enfatizando sua atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com atribuições que extrapolariam a mera intermediação creditícia.

A decisão monocrática de id. 31712995, ao apreciar os recursos, reconheceu a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, assentando que, no âmbito do PMCMV – Faixa 1, a instituição atua como agente executor e gestor do FAR, respondendo objetivamente pelos vícios construtivos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por falha na prestação do serviço consubstanciada na omissão do dever de fiscalização técnica da obra. No mérito, negou provimento ao apelo do banco e deu provimento ao recurso da autora, reconhecendo o dano moral in re ipsa e fixando a compensação em R$ 5.000,00.

Contra essa decisão singular, o BANCO DO BRASIL interpôs o presente Agravo Interno (id. 32782207), sustentando, inicialmente, sua legitimidade passiva, reiterando que teria atuado exclusivamente como agente financeiro, sem ingerência na construção ou escolha da construtora. Defendeu que a decisão agravada ampliou indevidamente sua responsabilidade, em afronta ao art. 618 do Código Civil e à jurisprudência consolidada, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No mérito, reiterou a ausência de responsabilidade legal e contratual pela correção de vícios construtivos, sustentando que o laudo de engenharia apresentado para fins de financiamento não se confunde com perícia estrutural apta a identificar vícios ocultos, e que inexistiria falha na prestação do serviço a ensejar responsabilidade objetiva, pleiteando, ao final, a reforma integral da decisão monocrática, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, conforme (id. 33242525), a agravada pugnou pela manutenção integral da decisão agravada, asseverando que o recurso teria nítido caráter protelatório, por pretender rediscutir matéria já enfrentada de forma fundamentada pelo Relator. Rechaçou a tese de ilegitimidade passiva e reiterou a configuração do dano moral decorrente da frustração do direito fundamental à moradia digna, requerendo o desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno foi interposto tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), conforme disposto no art. 1.003, §5º e 1.070, ambos do CPC.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal, no ato da interposição do recurso (id. 32782208, 32782209 e 32782210).

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Mérito

Com efeito, conforme expressamente consignado na decisão monocrática, não se está diante de hipótese em que a instituição financeira tenha atuado exclusivamente como agente financeiro em sentido estrito, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afasta a sua responsabilidade por vícios em imóveis do programa Minha Casa Minha Vida (STJ. 4ª Turma. REsp 897045-RS e REsp 1163228-AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgados em 09/10/2012).

A distinção firmada pelo Superior Tribunal de Justiça entre a atuação da instituição financeira como mero agente financiador e como agente executor de política pública habitacional foi devidamente observada na decisão agravada. Nos casos em que a instituição atua apenas como financiadora, sem ingerência na execução do empreendimento, a jurisprudência tende a afastar sua legitimidade; entretanto, quando desempenha função de agente executor de programa federal de habitação popular, especialmente voltado a famílias de baixa renda, admite-se sua legitimidade e responsabilidade, à luz da natureza da atuação desempenhada.

No caso concreto, tratando-se de empreendimento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, restou evidenciado que o Banco do Brasil operou na condição de agente executor e fiscalizador do programa habitacional, assumindo atribuições que ultrapassam a mera intermediação de crédito, inclusive no que tange à gestão dos recursos do FAR e à fiscalização da execução das obras, nos termos do Decreto nº 7.499/2011 e da legislação correlata.

Inclusive, no documento juntado pelo próprio agravante em contestação, observa-se uma notificação encaminhada à empresa responsável pelas obras nos imóveis do programa (DIRECIONAL ENGENHARIA), no qual cobra aquela empresa em relação a problemas encontrados na execução das obras (id. 28216467). Ora, por este simples documento é possível identificar a atribuição de fiscalização, fugindo do conceito de mero agente financeiro sustentado pela parte agravante.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva, tampouco em ausência de nexo entre a conduta da instituição e o resultado danoso.

Outrossim, quanto à responsabilidade civil, a decisão agravada corretamente aplicou o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe expressamente:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Tratando-se de relação de consumo, e configurada falha na prestação do serviço consistente na entrega de unidade habitacional com vícios que comprometem sua habitabilidade, a responsabilidade é objetiva, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

O laudo técnico juntado aos autos atestou a existência de infiltrações, falhas estruturais e problemas sanitários, evidenciando vícios que extrapolam meros defeitos estéticos e atingem a própria fruição regular do imóvel. A decisão monocrática, ao manter a condenação por danos materiais e reconhecer o dano moral, fê-lo com base em prova técnica idônea e em consonância com precedentes desta Turma, não se verificando qualquer omissão ou equívoco na valoração da prova.

O agravante questiona a validade do laudo técnico trazido pela parte autora, porém, não junta, por exemplo, um laudo próprio para refutar aquelas conclusões, ônus que lhe incumbia.

No tocante ao dano moral, também não prospera a insurgência do agravante. A jurisprudência tem reconhecido que a entrega de imóvel destinado à moradia popular com vícios graves, que comprometem a segurança e a dignidade do habitar, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo quando se trata de beneficiário de programa habitacional voltado à população de baixa renda, cuja legítima expectativa de moradia digna resta frustrada.

Nesse sentido, a jurisprudência trazida na decisão monocrática, aliada aos precedentes juntados abaixo, deste, e de outros tribunais, apenas reforçam as conclusões ora expostas:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) verificar se os vícios construtivos geram direito à indenização por danos morais; (iii) analisar a validade da concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça é mantida, considerando que a autora é beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, presumindo-se sua hipossuficiência, conforme art. 99, § 3º, do CPC. 4. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual é rejeitada, tendo em vista que, segundo entendimento pacífico do STJ, o Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não atua como representante da União, inexistindo interesse direto capaz de atrair a competência da Justiça Federal. 5.
A preliminar de ilegitimidade passiva também é afastada, pois o Banco do Brasil, ao atuar como gestor dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos, não se limitando à condição de mero agente financeiro, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.
6. O mérito da apelação do Banco do Brasil é rejeitado, pois
restou devidamente comprovada, por meio de laudo técnico não impugnado de forma específica, a existência de diversos vícios construtivos — infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto, entre outros — que comprometem a habitabilidade do imóvel, sendo correta a condenação em danos materiais
. 7. O recurso da autora é parcialmente provido, uma vez que
a entrega de imóvel com vícios construtivos graves, no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, viola o direito fundamental à moradia digna
, previsto no art. 6º da CF, gerando dano moral in re ipsa, sem necessidade de prova específica do sofrimento. 8. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para compensar o abalo extrapatrimonial sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção. (...) (grifos nossos)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032385020228140133 27713024, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE DEMANDANTE. DESNECESSIDADE DE QUALQUER REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, MAS COMO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL
.
AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICAS FEDERAIS PARA A PROMOÇÃO DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL.
ART. 6º-A, III DA LEI Nº 11 .977/2009. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF. IMÓVEL QUE APRESENTOU VÍCIOS NA ESTRUTURA. MÁ QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE CONSTATOU OS PROBLEMAS. ADOÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DAS CONCLUSÕES DO LAUDO OFICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DESTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS.
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. CONDUTA DO RESPONSÁVEL QUE IMPINGIU DIVERSOS SENTIMENTOS NEGATIVOS. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA COM O IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE IMPORTÂNCIA CONDIZENTE A REPARAR O DANO E PUNIR O INFRATOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, EM PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTES.

- A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que a instituição financeira “somente tem legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro” (STJ - AgInt no REsp n. 1 .646.130/PE, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018).

-
Da leitura do caderno processual, constata-se que a instituição financeira apelante é representante do Fundo de Arrendamento Residencial, não atuando somente como agente financeiro, de forma que possui responsabilidade pelos vícios construtivos
, nos termos do art. 6º-A, III da Lei Nº 11 .977/2009.

- Desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal, pois esta somente atua quando houver interesse inequívoco direto, o que não restou comprovado nos autos, de forma que a competência para julgamento da demanda é a Justiça Estadual, conforme Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal.

-
Demonstrado por meio de laudo pericial que houve má execução dos serviços do imóvel adquirido pela demandante, causando prejuízos ao bem-estar dos moradores, cabível é a obrigação de reparar os danos causados.

- A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade .

-
Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, a indenização por danos morais deve ser aferida caso a caso, levando-se em consideração as peculiaridades da situação concreta
. A fixação de indenização por dano moral é “questão peculiar a cada decisum, que é proferido caso a caso, segundo a avaliação do órgão julgador, à luz das peculiaridades e circunstâncias específicas” (REsp 1374284/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27.08.2014). (grifos nossos)

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08011550420208205100, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 27/10/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO. SIMULTÂNEOS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
LEGITIMIDADE PASSIVA BANCO DO BRASIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. I – O cerne da inconformidade em apreço reside no pedido de reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a reparação dos danos e execução das obras de correção dos vícios de construção apontados no laudo pericial, além de compensação por danos morais no valor de R$ 10 .000,00 (dez mil reais); II – O caso versa sobre ação indenizatória por vício de construção de imóvel objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida onde o Banco do Brasil atua como executor de políticas públicas federais para a promoção do direito à moradia para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, responsabilizando-se, portanto, pela seleção e contratação da construtora, concepção e execução da obra e entrega dos imóveis concluídos, legalizados e livres de vícios, atraindo a sua legitimidade passiva; III – A perícia judicialmente realizada corrobora a tese autoral quanto à existência de anomalias endógenas ou construtivas no imóvel, isto é, decorrentes das etapas de projeto e execução da obra; IV – Entregue o imóvel, remanesce para o construtor a responsabilidade pela solidez e segurança do trabalho, pelo prazo de 05 anos, nos termos do art. 618 da norma civilista; V – Considerando a prática de ato ilícito, tendo afetado a honra e a imagem da Apelada, entende-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se suficiente para reparar todo o constrangimento sofrido; VI - Recurso provido em parte, apenas para alterar o termo inicial dos juros moratórios no tocante à indenização por danos morais, a fim de que incidam a partir da data da citação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pelos Apelantes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0501503-07.2018.8.05 .0146 em que são apelantes BANCO DO BRASIL S/A e NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e apelada JOANA D ARC NASCIMENTO JESUS Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator. (grifos nossos)

(TJ-BA - Apelação: 05015030720188050146, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2024)

A indenização fixada em R$ 5.000,00 observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando excessiva ou desarrazoada.

A decisão agravada enfrentou todos os pontos suscitados nas apelações, com fundamentação adequada e em harmonia com a orientação jurisprudencial aplicável, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Dessa forma, ausentes argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo interno,
mantendo a decisão monocrática agravada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 09/03/2026